Tribunal: TJMT
Processo: 1010110-66.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010110-66.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[L. T. M. M. - CPF: 108.558.041-57 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), M. L. T. M. M. - CPF: 091.457.811-17 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JULIANA CATHERINE TRECHAUD - CPF: 011.882.131-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA CATHERINE TRECHAUD - CPF: 011.882.131-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGADA OCORRÊNCIA DE EVENTO CLIMÁTICO – IRRELEVÂNCIA – FORTUÍTO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – RESTABELECIMENTO DENTRO DO PRAZO LEGAL - DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Os documentos carreados aos autos evidenciam que houve falta/interrupção de energia elétrica na residência das autoras pelo período de 06 (seis) horas, o que caracteriza falha na prestação de serviço.

II - Entretanto, embora a Energisa S/A, tenha se descurado dos deveres de fiscalizar e de manter a rede de distribuição nos padrões adequados, isso por si só, não caracteriza dano moral passível de reparação, haja vista que o restabelecimento se deu por pouco tempo (06 horas), ou seja, inferior ao prazo de 24 (vinte e quatro) horas, estabelecido pelo artigo 362, da Resolução Normativa 1.000/2021, da ANEEL.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por LAVINIA TRECHAUD MOURA MAX e MAITHE LOUISE TRECHAUD MOURA MAX, representadas por sua genitora JULIANE CATHERINE TRECHAUD, com o fito de reformar a sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização, de no 1010110-66.2022, ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos autorais e, por consequência, condenou as requerentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratarem de beneficiárias da justiça gratuita.

As apelantes alegam que a requerida não comprovou que a interrupção do fornecimento de energia elétrica se deu por caso fortuito ou força maior, ao argumento que deixou de colacionar aos autos o relatório de perturbação da data do evento.

Fala que fenômenos da natureza como chuva, intempéries, vendavais, tempestades, raios, são fenômenos previsíveis e inseridos no risco da atividade da concessionária, que tem o dever de garantir a segurança e manutenção das redes elétricas.

Acrescenta afirmando que houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica na residência das recorrentes por 06 (seis) horas, superior ao prazo de 04 (quatro) horas estabelecido pela Resolução 1.000/2021 da ANEEL, o que evidencia o dever de indenizar.

Posto isso, pugnam pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. 222189195.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo não provimento do recurso. (ID. 224905199)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que as requerentes ajuizaram ação de indenização por danos morais, narrando que na data de 16 de janeiro de 2022, por volta das 20:30h, o condomínio em que residem foi atingido por queda total de energia, sendo restabelecida tão somente por volta das 02:30h do dia 17 de janeiro de 2022, ou seja, 06 (horas) depois.

Falaram que a interrupção do fornecimento de energia elétrica ocorria quase que rotineiramente e, na data do fatídico evento, não foi diferente, o que causou transtornos psicológicos além dos meros aborrecimentos, sobretudo em razão do calor descomunal que fazia no período noturno, somada a inviabilidade de abertura das janelas do imóvel, dado o grande volume de mosquitos existente na região.

Com base nessas narrativas, postularam pela condenação da Energisa S/A ao pagamento de indenização pelos danos morais experimentados.

Em sua defesa a concessionária rechaçou os argumentos das requerentes alegando que a interrupção se deu por caso fortuito, alheio a sua vontade, devido a evento climático, o que afastaria o dever de indenizar.

Depois de apresentada impugnação à contestação as partes foram intimadas a manifestarem acerca das provas que ainda pretendiam produzir, ocasião em que ambas manifestaram pelo julgamento antecipado da lide.

Após, sobreveio sentença de improcedência nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, as apelantes buscam a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

Como responsável pelo fornecimento de energia elétrica, a concessionária ré/apelada deve manter a rede elétrica apta a suportar eventos da natureza, isto é, deve proceder à devida manutenção e conservação dos equipamentos para seu normal funcionamento.

Com efeito, em casos tais, a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, somente podendo ser afastada quando comprovar que o defeito na prestação de serviços não existe ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, nos termos dos artigos 37, §6o e 175, ambos da Constituição Federal.

Ademais, o caso revela típica relação de consumo, em razão da prestação de serviços por parte da concessionária de energia elétrica, que teria causado danos à consumidora, ora autora/apelada, o que remete ao disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2o O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Outrossim, o §6o, do art. 37, da Constituição Federal, assim dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...].

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Até porque, problemas na rede de energia elétrica configuram risco inerente à atividade desenvolvida pela Concessionária de Energia, daí a imperiosa necessidade de que preste a devida assistência e manutenção adequada em sua rede de energia realizando os reparos necessários ao regular funcionamento.

Nesse contexto, incumbia à ré/apelada demonstrar, por meio de prova idônea, que os serviços foram devidamente prestados, de forma contínua, conforme preveem o art. 373, II, do CPC e o art. 14, §3o, II, do CDC, mesmo porque, esse meio de prova não está ao alcance do autor/apelado ou de qualquer outra pessoa/consumidor, senão da empresa concessionária de energia elétrica.

Por sua vez, os documentos carreados aos autos evidenciam que houve falta/interrupção de energia elétrica na residência das autoras pelo período de 06 (seis) horas, o que caracteriza falha na prestação de serviço.

Entretanto, embora a Energisa S/A, tenha se descurado dos deveres de fiscalizar e de manter a rede de distribuição nos padrões adequados, isso por si só, não caracteriza dano moral passível de reparação, haja vista que o restabelecimento se deu por pouco tempo (06 horas), ou seja, inferior ao prazo de 24 (vinte e quatro) horas, estabelecido pelo artigo 362, da Resolução Normativa 1.000/2021, da ANEEL. (que substituiu a Resolução 414/2010). Senão vejamos:

Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

§ 1o Em caso de suspensão indevida:

I - a contagem do prazo de religação inicia a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário; e

II - a distribuidora deve creditar ao consumidor e demais usuários a compensação disposta no art. 441.

§ 2o Em caso de religação normal ou de urgência:

I - a contagem do prazo de religação inicia com a comunicação de pagamento, compensação do débito no sistema da distribuidora ou com a solicitação do consumidor e demais usuários se estas ocorrerem em dias úteis, das 8 horas às 18 horas, e, em caso contrário, a partir das 8 horas da manhã do dia útil subsequente; e

II - o consumidor e demais usuários devem comprovar a quitação dos débitos se esta não tiver sido detectada no sistema da distribuidora.

Na hipótese, como dito, os serviços ficaram suspensos por 06 (seis) horas, até que a ré/apelada promovesse o devido e integral conserto da linha de transmissão e reestabelecimento da eletricidade, ou seja, dentro do prazo legal.

Assim, diante da ausência da demora no restabelecimento do serviço de fornecimento de energia elétrica, não há que se falar no dever de indenizar.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MUNICÍPIO DE ROCA SALES. LOCALIDADE DE LINHA PAROBÉ. PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. RESTABELECIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NA ESPÉCIE, MOSTRA-SE DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS POIS HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS SUFICIENTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA, EXEGESE DO ART. 370 DO CPC.A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA RESPONDE PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES, POR DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, DE FORMA OBJETIVA DE ACORDO COM O ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTS. 14 E 22 DO CDC.SITUAÇÃO DOS AUTOS EM QUE A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DEMANDADA COMPROVOU A AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA EM UNS DOS PERÍODOS RECLAMADOS PELA PARTE AUTORA E, QUANTO AOS OUTROS, DEMONSTROU QUE A INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DEU-SE POR POUCAS HORAS, TENDO RESTABELECIDO-O DENTRO DO PRAZO REGULAMENTAR PREVISTO EM NORMA DE REGULAÇÃO DO SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA (RESOLUÇÃO DA ANEEL). AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE NÃO AUTORIZA O RECONHECIMENTO DO DEVER DE INDENIZAR. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, No 50017854620228210044, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 10-07-2023)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL, LOCALIDADE DE MINAS DO CAMAQUÃ. PERÍODO DE 31/12/2017 A 07/01/2018 E DE 05/10/2019 A 13/10/2019. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. RESTABELECIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CÂMARA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. NA ESPÉCIE, MOSTRA-SE DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS POIS HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS SUFICIENTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA, EXEGESE DO ART. 370 DO CPC. A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA RESPONDE PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES, POR DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, DE FORMA OBJETIVA DE ACORDO COM O ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTS. 14 E 22 DO CDC.SITUAÇÃO DOS AUTOS EM QUE A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DEMANDADA COMPROVOU A AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA EM UM DOS PERÍODOS RECLAMADOS PELA PARTE AUTORA E, QUANTO AO OUTRO, DEMONSTROU QUE A INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DEU-SE POR PERÍODO DE TEMPO DE POUCO MAIS DE 09 HORAS, TENDO RESTABELECIDO-O DENTRO DO PRAZO REGULAMENTAR PREVISTO EM NORMA DE REGULAÇÃO DO SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA (RESOLUÇÃO DA ANEEL). AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE NÃO AUTORIA O RECONHECIMENTO DO DEVER DE INDENIZAR.

PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.CONSIDERANDO O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE EMBASAM A PRESENTE DEMANDA, TENHO POR EVIDENCIADA A MÁ-FÉ PROCESSUAL DA PARTE AUTORA, PELA FLAGRANTE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONDENAÇÃO, de ofício, AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, NO VALOR DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, No 50016329320208210040, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 12-11-2021)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com o que majoro os honorários advocatícios para R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024